Tribunal: TJBA
Processo: 0043213-63.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0043213-63.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS GOMES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSUAL CRIMINAL. Réu condenADO pela prática do delito capitulado no artigo 121, §2º, inciso IV,
do Código Penal. réu condenado a uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado. alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.

não verificado.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI.

-

Conjunto probatório que aponta o Apelante como responsável pelos fatos narrados na peça acusatória.

Em toda fundamentação do r. édito condenatório aqui vergastado, inexiste qualquer contrariedade à prova contida nos autos.

Outrossim, há de reconhecer-se, impreterivelmente, a irretocabilidade da r. decisão do Sodalício Popular que condenou o Recorrente.

Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos.

- Os elementos colhidos nos autos, especificamente a prova oral, não deixam duvidas que o Apelante foi o autor dos fatos narrados na peça acusatória, tendo ceifado a vida da vítima mediante surpresa.

- Conforme bem colocado pela douta Procuradoria de Justiça,
os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstram que a vítima, ao ser abordada pelo Apelante, não teve qualquer tempo hábil à sua disposição para que pudesse se defender, sendo atacada de surpresa, após o Réu ter se encaminhado para outro local e, em seguida, retornado à cena do crime.

RECURSO CONHECIDO E
não PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0043213-63.2008.8.05.0001
, do
2º JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA
, em que figura como Apelante
MARCOS GOMES SANTOS
como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: